Tribunal: TJES
Processo: 5002843-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002843-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: CONDOMINIO DO PARQUE RESIDENCIAL INAYA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto pela
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha (Id 2395340) que, nos autos da “
ação de cobrança de cotas condominiais em mora
” ajuizada pelo
Condomínio do Edifício Inayá
, em sede de
cumprimento de sentença
, indeferiu o pedido de anulação da penhora on line, com o consequente desbloqueio dos valores penhorados.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 2395225 ), em síntese, que:
(i)
são nulos os atos compreendidos entre a decisão que rejeitou sua impugnação e a decisão de reconsideração, diante da ausência de publicação;
(ii)
a inexigibilidade da obrigação, bem como sua causa extintiva, é matéria para ser arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 525, III e VII do CPC/2015;
(iii)
o Juízo de 1º grau foi responsável por 2 (duas) nulidades diante da ausência de intimações, que foram reconhecidas após chamamentos à ordem, punindo-a em razões de erros da serventia;
(iv)
manifestou desistência em sua execução em 08/11/2019, que é superveniente ao título executivo judicial;
(v)
nunca efetivou a penhora do imóvel em razão da execução de dívida hipotecária;
(vi)
o depositário de bem penhorado não é responsável por pagamento das dívidas do imóvel, até a data de arrematação em hasta pública, o que não ocorreu;
(vii)
a premissa de julgamento do TJES foi equivocada, uma vez que nunca efetivou a penhora do imóvel, bem como nunca foi declarada sua depositária;
(ix)
as cotas condominiais possuem natureza
propter rem
, o que significa dizer que o pacto firmado produz uma obrigação real que decorre da relação entre o devedor e a coisa, ou seja, se o direito que se origina é transmitido, a obrigação automaticamente também será;
(x)
apesar de ter sido iniciado o procedimento de penhora do bem, a fim de garantir a execução, em razão do pedido de desistência, o ato constritivo não foi finalizado, de modo que o bem nunca lhe pertenceu e nem sequer figura como depositária do imóvel;
(xi)
com a desistência formulada nos autos da execução, não pode ser responsabilizada pelas cotas condominiais, à vista da clara existência de fato superveniente decorrente da desistência da penhora na execução; e
(xii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que os valores bloqueados não sejam levantados pelo agravado até o seu julgamento em definitivo.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal, a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à lide originária. Vejamos.

Em 15/10/2013, foi ajuizada “
ação de cobrança de cotas condominiais em mora
” pelo
Condomínio do Edifício Inayá
, para tanto alegando que a agravante PREVI seria a proprietária do imóvel ali descrito e, por conseguinte, responsável pelo pagamento das despesas e contribuições condominiais correspondentes à sua fração ideal, à época calculadas em R$ 29.502,78 (vinte e nove mil quinhentos e dois reais e setenta e oito centavos) – cf. 2395228.

Após a contestação, foi proferida sentença que
julgou extinto o feito
, sem resolução de mérito, ao acolher preliminar de ilegitimidade passiva da requerida PREVI (Id 2395228, p. 20/22), o que, todavia, foi objeto de reforma nesta Instância
ad quem
ao
dar provimento
à
apelação cível
interposta pelo Condomínio autor, conforme acórdão da egrégia Terceira Câmara Cível deste Tribunal, sob a relatoria da eminente e culta Desª. Elisabeth Lordes (Id 2395229).

A propósito, vejamos como restou redigida a ementa do julgamento da egrégia Terceira Câmara Cível:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM – IMÓVEL FOI OBJETO DE ARRESTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECRETADA A DESOCUPAÇÃO – BEM SE ENCONTRA NA POSSE DIRETA DA INSTITUIÇÃO – RESPONSÁVEL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DA COISA – DEPOSITÁRIA – DEVER PELO PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A contribuição para as despesas do condomínio edilício constitui obrigação de natureza 'propter rem', que são denominadas como obrigações híbridas, ou ambulatórias.

2 - Como bem explicam os Ilustres doutrinadores 'o débito condominial não é do credor, mas afeto ao imóvel em si. Com efeito, as referidas obrigações são encargos da própria coisa, na medida em que decorrem de despesas necessárias à sua conservação e subsistência. São gravames 'propter rem', estabelecidos para a preservação do próprio conjunto condominial, pelo que acompanham a coisa e são por ela garantidas, sejam que for o seu dono'. (ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2007).

3 - No presente caso o imóvel foi arrestado pela credora hipotecária, ora apelada, sendo decretada a sua desocupação. Deste modo, a credora hipotecária passou a figurar como responsável pela guarda do bem, em razão deste fato tem a obrigação de pagar as cotas condominiais.

4 - Recurso de apelação conhecido e provido.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0042889-11.2013.8.08.0035, relª. Desª. Elisabeth Lordes, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017)

Após, inadmitido o
recurso especial
(Id 2395230, p. 6/9) e desprovido o
agravo em recurso especial
(AREsp nº 1.422.674/ES) – cf. Id's 2395230 e 2395231) – o agravado requereu o início do
cumprimento de sentença
(Id 2395232, p. 1/3), anexando cálculo do valor que lhe seria devido a título de despesas condominiais (R$ 117.840,59), assim como a título de honorários devidos à advogada (R$ 17.676,59) – cf. 2395232, p. 7/9, sendo que, na primeira oportunidade que tivera para se manifestar, a PREVI arguiu a
nulidade da intimação
para pagamento, por não ter sido destinada à douta advogada expressamente indicada para recebê-la, bem como a ocorrência de
fato superveniente
, qual seja, a desistência da penhora do bem imóvel sobre o qual recaem as despesas condominiais, de modo que não mais seria a sua formal depositária (Id 2395233, p. 1/4), o que foi acolhido pelo juiz, apenas em parte, ao determinar a renovação da intimação (Id 2395233, p. 5).

Após, a agravante PREVI apresentou
impugnação
ao cumprimento de sentença (Id 2395336, p. 1/12), no bojo da qual veiculou, fundamentalmente, os mesmos argumentos articulados no recurso em análise.

No dia 27/08/2021, o juiz rejeitou a impugnação ao entender que a tese relativa à ocorrência de fato superveniente havia sido afastada anteriormente (fl. 252) e, em seguida, deferiu pedido de bloqueio de valores, tanto o devido ao Condomínio (R$ 170.857,12), quanto o devido à advogada (R$ 28.191,41) – Id 2395338, p. 7.

Na sequência, novamente a PREVI “chamou o feito à ordem” a fim de arguir a nulidade da intimação da decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, para tanto alegando a falta de sua publicação (Id 2395339, p. 1/5), o que foi acolhido pelo juiz, em parte, apenas para determinar a publicação da decisão, não sendo acolhido, todavia, o pedido de desconstituição dos atos executórios praticados (cf. Id 2395340), o que resultou na interposição do presente recurso.

Pois bem, não identifico mácula nos atos compreendidos entre a decisão que rejeitou a impugnação e a que posteriormente determinou a sanação do vício mediante a sua publicação, na medida em que o § 6º do art. 525 do Código de Processo Civil, mencionado pelo juiz, estabelece que “
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos
, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
.”

Sobre a aventada inexigibilidade da obrigação, creio que a superveniente desistência da execução, por si só, não desnatura o título executivo judicial formado em momento anterior, cabendo a agravante, salvo melhor juízo, propor ação específica, em caráter regressivo, em face da pessoa física ou jurídica que entender verdadeiramente responsável pelo adimplemento das despesas condominiais a que foi condenada no processo de cognição, sendo inviável a pretendida extinção do cumprimento de sentença com base em tal argumento. Uma outra alternativa, quiçá, seria a propositura de ação rescisória de acórdão, caso, evidentemente, a parte disponha de prazo para seu ajuizamento.

No mais, os argumentos de “
nunca ter efetivado a penhora do imóvel
”; de que “
o
depositário de bem penhorado não é responsável por pagamento das dívidas do imóvel, até a data de arrematação em hasta pública, que não ocorreu
”; de que “
a premissa de julgamento do TJES foi completamente equivocada, uma vez que nunca efetivou a penhora do
imóvel,
bem como nunca foi declarada
sua
depositária
”; de que “
as
cotas condominiais possuem natureza propter rem
”, entre tantos outros contidos na exaustiva peça recursal, dizem respeito ao processo de conhecimento que, como dito alhures, já se encontra exaurido com o trânsito em julgado do acórdão que reformou a sentença, não sendo possível reavivar a discussão na seara própria ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
nego provimento ao
agravo de instr
umento
, ficando prejudicado o
agravo interno
interposto.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ANULAÇÃO DA PENHORA ON LINE –
SUPOSTOS VÍCIOS –
MÁCULA
NÃO DESCORTINADA – A
GRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) Não se caracterizou mácula nos atos compreendidos entre a decisão que rejeitou a impugnação e a que posteriormente determinou a sanação do vício mediante a sua publicação, na medida em que o § 6º do art. 525 do Código de Processo Civil estabelece que “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.”

2)
Sobre a aventada inexigibilidade da obrigação, a superveniente desistência da execução, por si só, não desnatura o título executivo judicial formado em momento anterior, cabendo a agravante propor ação específica, em caráter regressivo, em face da pessoa física ou jurídica que entender verdadeiramente responsável pelo adimplemento das despesas condominiais a que foi condenada no processo de cognição, sendo inviável a pretendida extinção do cumprimento de sentença com base em tal argumento. Uma outra alternativa seria propor ação rescisória de acórdão, caso, evidentemente, a parte disponha de prazo para seu ajuizamento.

3)
Os argumentos de “nunca ter efetivado a penhora do imóvel”; de que “o depositário de bem penhorado não é responsável por pagamento das dívidas do imóvel, até a data de arrematação em hasta pública, que não ocorreu”; de que “a premissa de julgamento do TJES foi completamente equivocada, uma vez que nunca efetivou a penhora do imóvel, bem como nunca foi declarada sua depositária”; de que “as cotas condominiais possuem natureza propter rem”, entre tantos outros contidos na peça recursal, dizem respeito ao processo de conhecimento, que se encontra exaurido com o trânsito em julgado do acórdão que reformou a sentença, não sendo possível reavivar a discussão na seara própria ao cumprimento de sentença.

4)

Agravo de Instrumento desprovido, ficando prejudicado o agravo interno.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.